Tribunal: STJ
Processo: 0259718-52.2021.3.00.0000
Classe: INQUéRITO
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
EDcl na QO no INQUÉRITO No 1636 - DF (2021/0259718-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: E R D S
ADVOGADO
: RONDINELI ROCHA DA LUZ - MA014003
EMBARGANTE
: M P F
EMBARGADO
: N C S S S C
ADVOGADOS
: RODRIGO LEPORACE FARRET - DF013841
OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO - SP255871
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - SP169044
RODRIGO DOMINGUES DE CASTRO CAMARGO ARANHA -
SP343581
BRUNA LOSSIO PEREIRA - DF045517
TIAGO CARUSO TORRES - SP357708
ANDREA REGINA PADOANI HAAK - SP384711
DIEGO RANGEL ARAUJO - DF056315
HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO - DF061043
RACHEL
LUISA
PORTABALES
ALVAREZ
BARSOTTI
GRASSESCHI - SP452037
LAUDENOR PEREIRA NETO - SP457601
CAROLINA SILVA SIQUEIRA - SP462127
EMBARGADO
: A P G J
ADVOGADOS
: ANTONIO PACHECO GUERREIRO NETO - MA006949
FERNANDA KATHERINE AZEVEDO GUERREIRO MOTA -
MA006950
MARCELO MOTA DA SILVA - MA019826
EMBARGADO
: M C E
ADVOGADOS
: PABLO SAVIGNY DI MARANHAO VIEIRA MADEIRA - MA012895
JOSE GUIMARAES MENDES NETO - MA015627
THIAGO ANDRE BEZERRA AIRES - MA018014
CARLOS HELDER CARVALHO FURTADO MENDES - MA015529
JOSE CARLOS DO VALE MADEIRA - MA002867
THALYANE BIANCA SA SANTOS - MA027705
EMBARGADO
: C J L DOS S P
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
Documento eletrônico VDA52257564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: e0cd2ec2-ad3f-4d3c-97be-83432e68ff55

FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO
: S M M N
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO
: J H S DO L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO
: C S DE S
ADVOGADOS
: DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
THARICK SANTOS FERREIRA - MA013526
LUANN DE MATOS OLIVEIRA SOARES - MA024599
EMBARGADO
: Z R B M
ADVOGADA
: MARIA DE JESUS CASTRO REIS - MA008405
EMBARGADO
: E DE J P M
EMBARGADO
: F DE A S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
EMBARGADO
: F H S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
EMBARGADO
: A J A DA S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
EMBARGADO
: L F P F
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
Documento eletrônico VDA52257564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: e0cd2ec2-ad3f-4d3c-97be-83432e68ff55

ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - SP415534
EMBARGADO
: E G DA S J
ADVOGADOS
: DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA - MA006072
AURELIO DE JESUS SAMPAIO LIMA - MA020035
THALES DYEGO DE ANDRADE COELHO - MA011448A
MILAYDE PATRICIA LICAR GOMES - DF069918
THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - DF079046
EMBARGADO
: F X DE S F
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - MA005496A
EMBARGADO
: E S R
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - MA005496A
EMBARGADO
: N M DE B A
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO
: A DE S R
ADVOGADOS
: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA004749
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - MA005227
RODRIGO MAIA ROCHA - MA006469
EMBARGADO
: L G A F
ADVOGADOS
: JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA -
MG096187
ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
SERGIO EDUARDO DEL COUTO AVILA BATISTA - MG184974
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
REBECA DOS SANTOS JORGE - DF070788
EMBARGADO
: A J S DO L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
ANDERSON ORLANDO DE OLIVEIRA BELFORT - MA007910
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
Documento eletrônico VDA52257564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: e0cd2ec2-ad3f-4d3c-97be-83432e68ff55

PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO
: F A R S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMBARGADO
: F A R S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMBARGADO
: J M L C
ADVOGADOS
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EDVARNEY LUIS SILVA PACIFICO DE SOUZA - MA015716
EMBARGADO
: F A R S
EMBARGADO
: L DE J DO N S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMBARGADO
: J M DE A S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMBARGADO
: S R DE S S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO. RATIFICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
DESMEMBRAMENTO DE FEITO. LEVANTAMENTO DE
SIGILO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Corte Especial que, em questão
de ordem, ratificou medidas cautelares, declarou prejudicados recursos incidentais,
promoveu o desmembramento do feito e determinou o levantamento do sigilo,
ressalvadas peças sensíveis.
2. O embargante alega nulidades e omissões, incluindo: (a) invalidez da ratificação
genérica das medidas cautelares; (b) ilegalidade do desmembramento realizado de
ofício; (c) ausência de manifestação prévia da defesa sobre a cisão processual; (d)
ausência de publicação prévia da questão de ordem; (e) prematuridade da cisão em
face da resposta à denúncia; e (f) prejuízos concretos decorrentes das supostas
irregularidades.
3. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que se casse o
acórdão impugnado, assegurando-se a apresentação de resposta à denúncia, se
postergue a análise do desmembramento e se remetam os autos ao Juízo de primeiro
grau, o que couber.
Documento eletrônico VDA52257564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: e0cd2ec2-ad3f-4d3c-97be-83432e68ff55

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, e se as alegações do embargante justificam a modificação
do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem natureza vinculada e não se prestam à
rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos modificativos, salvo quando
constatados vícios legais que conduzam inevitavelmente a tal consequência.
6. A ratificação genérica das medidas cautelares foi realizada em conformidade com
o
V e VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sendo
art. 34,
válida a sistemática de apreciação em bloco, conforme jurisprudência consolidada.
7. O desmembramento do feito foi fundamentado na necessidade de racionalização
processual, preservação da competência da Corte em relação a autoridades com
prerrogativa de foro e prevenção de prescrição, em conformidade com precedentes
do STJ e do STF.
8. A ausência de publicação prévia ou inclusão em pauta da questão de ordem não
configura nulidade, conforme previsão expressa no
II, do Regimento Interno
art. 91,
do STJ, sendo desnecessária a intimação para apresentação de memoriais ou
realização de sustentações orais.
9. A prematuridade da cisão não se sustenta, pois a decisão foi autônoma e anterior
ao juízo de admissibilidade da denúncia, não havendo omissão a ser suprida.
10. Os alegados prejuízos concretos não foram demonstrados, sendo patente o
inconformismo do embargante com o desfecho do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção
de efeitos modificativos, salvo quando constatados vícios legais.
2. A ratificação genérica de medidas cautelares é válida quando realizada em bloco,
conforme previsão regimental e jurisprudência consolidada.
3. O desmembramento de feito é admissível para racionalizar a persecução penal e
preservar a competência do STJ em relação a autoridades com prerrogativa de foro.
4. A ausência de publicação prévia ou inclusão em pauta de questão de ordem não
configura nulidade, conforme previsão regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CF/1988,
I, ; RISTJ,
art. 619;
art. 105,
a
art. 34,
V e VI; RISTJ,
II.
art. 91,
Jurisprudência relevante citada: STJ, QO na APn n. 976/DF, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 1o/3/2021; STF, Pet n. 8.144-
AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1o/8/2019; STJ, EDcl
na QO no

REsp n. 1.813.684/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe de 28/2/2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52257564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: e0cd2ec2-ad3f-4d3c-97be-83432e68ff55

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/11/2025
11/11/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Impedidos os Srs. Ministros Humberto Martins e Herman Benjamin.

Brasília,
.
16 de novembro de 2025

LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA52257564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: e0cd2ec2-ad3f-4d3c-97be-83432e68ff55

EDcl na QO no INQUÉRITO No 1636 - DF (2021/0259718-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : E R D S
ADVOGADO
: RONDINELI ROCHA DA LUZ - MA014003
EMBARGANTE : M P F
EMBARGADO
: N C S S S C
ADVOGADOS
: RODRIGO LEPORACE FARRET - DF013841
OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO - SP255871
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - SP169044
RODRIGO DOMINGUES DE CASTRO CAMARGO
ARANHA - SP343581
BRUNA LOSSIO PEREIRA - DF045517
TIAGO CARUSO TORRES - SP357708
ANDREA REGINA PADOANI HAAK - SP384711
DIEGO RANGEL ARAUJO - DF056315
HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO - DF061043
RACHEL LUISA PORTABALES ALVAREZ BARSOTTI
GRASSESCHI - SP452037
LAUDENOR PEREIRA NETO - SP457601
CAROLINA SILVA SIQUEIRA - SP462127
EMBARGADO
: A P G J
ADVOGADOS
: ANTONIO PACHECO GUERREIRO NETO - MA006949
FERNANDA KATHERINE AZEVEDO GUERREIRO MOTA
- MA006950
MARCELO MOTA DA SILVA - MA019826
EMBARGADO
: M C E
ADVOGADOS
: PABLO SAVIGNY DI MARANHAO VIEIRA MADEIRA -
MA012895
JOSE GUIMARAES MENDES NETO - MA015627
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

THIAGO ANDRE BEZERRA AIRES - MA018014
CARLOS HELDER CARVALHO FURTADO MENDES -
MA015529
JOSE CARLOS DO VALE MADEIRA - MA002867
THALYANE BIANCA SA SANTOS - MA027705
EMBARGADO
: C J L DOS S P
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL -
SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI -
SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO
: S M M N
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL -
SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI -
SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO
: J H S DO L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL -
SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI -
SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO
: C S DE S
ADVOGADOS
: DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
THARICK SANTOS FERREIRA - MA013526
LUANN DE MATOS OLIVEIRA SOARES - MA024599
EMBARGADO
: Z R B M
ADVOGADA
: MARIA DE JESUS CASTRO REIS - MA008405
EMBARGADO
: E DE J P M
EMBARGADO
: F DE A S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
EMBARGADO
: F H S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
EMBARGADO
: A J A DA S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
EMBARGADO
: L F P F
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - SP415534
EMBARGADO
: E G DA S J
ADVOGADOS
: DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA - MA006072
AURELIO DE JESUS SAMPAIO LIMA - MA020035
THALES DYEGO DE ANDRADE COELHO - MA011448A
MILAYDE PATRICIA LICAR GOMES - DF069918
THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - DF079046
EMBARGADO
: F X DE S F
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - MA005496A
EMBARGADO
: E S R
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - MA005496A
EMBARGADO
: N M DE B A
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL -
SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI -
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO
: A DE S R
ADVOGADOS
: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA004749
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - MA005227
RODRIGO MAIA ROCHA - MA006469
EMBARGADO
: L G A F
ADVOGADOS
: JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA -
MG096187
ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
SERGIO EDUARDO DEL COUTO AVILA BATISTA -
MG184974
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
REBECA DOS SANTOS JORGE - DF070788
EMBARGADO
: A J S DO L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
ANDERSON ORLANDO DE OLIVEIRA BELFORT -
MA007910
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL -
SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI -
SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO
: F A R S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMBARGADO
: F A R S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

EMBARGADO
: J M L C
ADVOGADOS
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EDVARNEY LUIS SILVA PACIFICO DE SOUZA -
MA015716
EMBARGADO
: F A R S
EMBARGADO
: L DE J DO N S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMBARGADO
: J M DE A S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMBARGADO
: S R DE S S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO. RATIFICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
DESMEMBRAMENTO DE FEITO. LEVANTAMENTO DE
SIGILO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Corte Especial que, em questão
de ordem, ratificou medidas cautelares, declarou prejudicados recursos incidentais,
promoveu o desmembramento do feito e determinou o levantamento do sigilo,
ressalvadas peças sensíveis.
2. O embargante alega nulidades e omissões, incluindo: (a) invalidez da ratificação
genérica das medidas cautelares; (b) ilegalidade do desmembramento realizado de
ofício; (c) ausência de manifestação prévia da defesa sobre a cisão processual; (d)
ausência de publicação prévia da questão de ordem; (e) prematuridade da cisão em
face da resposta à denúncia; e (f) prejuízos concretos decorrentes das supostas
irregularidades.
3. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que se casse o
acórdão impugnado, assegurando-se a apresentação de resposta à denúncia, se
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

postergue a análise do desmembramento e se remetam os autos ao Juízo de primeiro
grau, o que couber.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, e se as alegações do embargante justificam a modificação
do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem natureza vinculada e não se prestam à
rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos modificativos, salvo quando
constatados vícios legais que conduzam inevitavelmente a tal consequência.
6. A ratificação genérica das medidas cautelares foi realizada em conformidade com
o
V e VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sendo
art. 34,
válida a sistemática de apreciação em bloco, conforme jurisprudência consolidada.
7. O desmembramento do feito foi fundamentado na necessidade de racionalização
processual, preservação da competência da Corte em relação a autoridades com
prerrogativa de foro e prevenção de prescrição, em conformidade com precedentes
do STJ e do STF.
8. A ausência de publicação prévia ou inclusão em pauta da questão de ordem não
configura nulidade, conforme previsão expressa no
II, do Regimento Interno
art. 91,
do STJ, sendo desnecessária a intimação para apresentação de memoriais ou
realização de sustentações orais.
9. A prematuridade da cisão não se sustenta, pois a decisão foi autônoma e anterior
ao juízo de admissibilidade da denúncia, não havendo omissão a ser suprida.
10. Os alegados prejuízos concretos não foram demonstrados, sendo patente o
inconformismo do embargante com o desfecho do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção
de efeitos modificativos, salvo quando constatados vícios legais.
2. A ratificação genérica de medidas cautelares é válida quando realizada em bloco,
conforme previsão regimental e jurisprudência consolidada.
3. O desmembramento de feito é admissível para racionalizar a persecução penal e
preservar a competência do STJ em relação a autoridades com prerrogativa de foro.
4. A ausência de publicação prévia ou inclusão em pauta de questão de ordem não
configura nulidade, conforme previsão regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CF/1988,
I, ; RISTJ,
art. 619;
art. 105,
a
art. 34,
V e VI; RISTJ,
II.
art. 91,
Jurisprudência relevante citada: STJ, QO na APn n. 976/DF, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 1o/3/2021; STF, Pet n. 8.144-
AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1o/8/2019; STJ, EDcl
na QO no

REsp n. 1.813.684/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe de 28/2/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO RODRYGO
DUARTE SILVA ao acórdão da Corte Especial que, em questão de ordem, ratificou

medidas cautelares, declarou prejudicados recursos incidentais, promoveu o
desmembramento do feito e determinou o levantamento do sigilo, ressalvadas peças
sensíveis.
O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência das seguintes nulidades e
omissões: (a) invalidez da ratificação genérica das medidas cautelares, pois não teria
havido exame individualizado dos requerimentos defensivos e agravos regimentais;
(b) ilegalidade do desmembramento realizado de ofício, sem pedido do Ministério
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

Público, em afronta ao sistema acusatório; (c) ausência de manifestação prévia da
defesa sobre a cisão processual, configurando violação do contraditório; (d) ausência
de publicação prévia da questão de ordem, o que teria impedido a apresentação de
memoriais e sustentação oral; (e) prematuridade da cisão, uma vez que a
assegura resposta à denúncia antes da decisão de
Lei n. 8.038/1990
desmembramento; (f) prejuízos concretos advindos dessas supostas irregularidades,
tais como cerceamento da defesa, restrição à ampla defesa e perda da oportunidade
de resposta à denúncia.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos modificativos, para
cassar o acórdão impugnado, assegurar a apresentação de resposta à denúncia,
postergar a análise do desmembramento e remeter os autos ao Juízo de primeiro
grau, o que couber.
É o relatório.
VOTO
A natureza jurídica dos embargos de declaração é a de instrumento
processual de fundamentação vinculada, destinado unicamente a integrar a decisão
judicial quando nela houver ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Penal e do
do
art. 619
art. 1.022
Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária.
Não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou para
atribuição de efeitos modificativos, salvo quando a integração do julgado, em razão
da constatação efetiva de um dos vícios legais, conduzir inevitavelmente a tal
consequência. Por essa razão, sua função é eminentemente aclaratória e integrativa,
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

vinculada à completude e à coerência do pronunciamento jurisdicional, assegurando
a efetividade da prestação jurisdicional sem, contudo, permitir a reabertura do debate
já encerrado pelo colegiado.
A questão devolvida por meio dos presentes embargos de declaração
consiste em averiguar se o acórdão proferido pela Corte Especial, ao apreciar a
questão de ordem suscitada no Inquérito n. 1.636/DF, teria incorrido em vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal.
No caso, as alegações deduzidas configuram, em essência, inconformismo
com a solução adotada pela Corte Especial.
Inicialmente, o embargante alega
.
a invalidade da ratificação genérica
No entanto, tal alegação não se sustenta na medida em que o acórdão embargado
deixou claro que a Corte referendou as medidas cautelares deferidas ad referendum
do colegiado, em consonância com o
V e VI, do RISTJ.
art. 34,
Não há exigência de análise pormenorizada de cada medida, sendo
suficiente o controle global de legalidade e proporcionalidade.
A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da sistemática de
ratificação em bloco, sem que isso implique omissão ou negativa de prestação
jurisdicional.
No caso em análise o julgamento da questão de ordem ocorreu em bloco,
nos termos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que admite a
apreciação coletiva de determinados feitos quando inexistente pedido de destaque.
Nessa sistemática, a deliberação se dá, de forma unificada, pelo colegiado,
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

dispensando-se a leitura individualizada dos relatórios e a realização de debates
específicos em relação a cada incidente, o que explica a dinâmica procedimental
observada e afasta a alegação de vício formal.
No tocante
, o colegiado fundamentou a
ao desmembramento de ofício
decisão na necessidade de racionalização processual, preservação da competência do
STJ em relação a magistrados e agentes vinculados ao núcleo judicial, bem como
prevenção de prescrição.
Trata-se de decisão de natureza processual voltada à organização da
persecução penal, e não de atuação substitutiva ao Ministério Público. Não há
omissão, mas juízo expresso sobre a conveniência da cisão.
Ademais, o acórdão embargado enfrentou, de maneira expressa e concreta,
a questão, analisando a necessidade e a justa causa para a cisão processual, em
conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal de que a competência penal
originária fundada em prerrogativa de foro possui caráter excepcional e deve ser
interpretada restritivamente.
Com efeito, a competência prevista no
I,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal decorre da prerrogativa de função e alcança apenas governadores,
desembargadores, membros de tribunais de contas e outras autoridades ali listadas.
Trata-se de competência de natureza excepcional, a qual não comporta ampliação
por simples conexão formal, devendo o desmembramento ser a regra em relação aos
corréus sem prerrogativa de foro.
Esse entendimento foi reafirmado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça
(QO na APn n. 976/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
julgado em
DJe de
AgRg na APn n. 804/DF, relator Ministro
11/2/2021,
1/3/2021;
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
quanto pelo
20/5/2015,
5/6/2015)
Supremo Tribunal Federal, que tem enfatizado a interpretação restritiva da
prerrogativa de foro e a necessidade de preservar o juiz natural (Pet n. 8.144-AgR,
relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1o/8/2019; AP n. 1.019/DF,
relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de
Inq n. 4.483-AgR-
6/8/2020;
segundo, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de
.
9/8/2018)
No caso concreto, a decisão embargada deixou claro que apenas os
denunciados com prerrogativa de foro e aqueles diretamente vinculados às suas
condutas no núcleo judicial permaneceriam sob a jurisdição do STJ, enquanto os
demais, integrantes dos núcleos causídico e operacional, deveriam ser processados e
julgados no primeiro grau.
A medida não apenas preserva a competência constitucionalmente
fixada mas também assegura os princípios do juiz natural e da duração razoável do
processo, evitando a indevida prorrogação de foro por conexão e a ampliação
desnecessária do espectro de acusados perante esta Corte.
Não se identifica, portanto, omissão na decisão colegiada, que
fundamentou o desmembramento com base em razões objetivas e amparadas em
precedentes vinculantes, tanto do STJ quanto do STF, afastando a tese de que a cisão
teria sido determinada de forma genérica ou sem adequada motivação.
A alegação de
não merece acolhida. A
supressão de manifestação prévia
questão de ordem foi regularmente suscitada em mesa, em conformidade com a
disciplina regimental que autoriza o relator a submeter o tema diretamente ao
colegiado, sem necessidade de prévia intimação das partes.
A ausência de publicação específica não configura cerceamento de defesa,
uma vez que não se tratava de julgamento de mérito da ação penal, mas de ato
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

processual voltado ao referendo das medidas cautelares anteriormente decretadas e à
deliberação sobre aspectos procedimentais.
Do mesmo modo, não procede a alegação de nulidade pela falta de
da questão de ordem submetida à Corte
publicação e de inclusão em pauta
Especial. O Regimento Interno prevê sistemática própria para tais deliberações,
autorizando sua apreciação imediata em mesa, independentemente de prévia inclusão
em pauta ou intimação das partes.
Com efeito, o
II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 91,
Justiça estabelece, de forma expressa, que as questões de ordem independerão de
pauta, afastando a necessidade de prévia intimação para apresentação de memoriais
ou realização de sustentação oral.
A jurisprudência desta Corte já consolidou essa interpretação,
reconhecendo a plena validade da sistemática regimental. A propósito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUESTÃO
DE ORDEM. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES.
AFASTAMENTO DE DESEMBARGADOR DO EXERCÍCIO DO CARGO PELO
INTERREGNO DE 1 (UM) ANO. FASE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PROIBIÇÃO
DE
FREQUENTAR
DETERMINADOS
LOCAIS.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
CARÁTER
INSTRUMENTAL.
MANUTENÇÃO
DAS
MESMAS
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS
QUE
ENSEJARAM
O
DEFERIMENTO
DAS
MEDIDAS.
PRORROGAÇÃO.
CABIMENTO.
1. As medidas cautelares deferidas no processo penal demandam a comprovação
de sua necessidade e adequação – aqui também considerada sua proporcionalidade –,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 319
2. Na fase investigatória, foram deferidas medidas cautelares com base na
– Lei Maria da Penha, além I-) do afastamento do cargo de
Lei 11.340/2006
desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco; II-) da proibição de
o investigado acessar ou frequentar o Tribunal de Justiça de Pernambuco e manter
contato com outros servidores; e III-) da monitoração eletrônica do investigado,
fixando-se perímetro de 300 (trezentos) metros de sua residência por onze meses.
3. As medidas de natureza pessoal deferidas com base na Lei 11.340/2006,
consubstanciadas na suspensão da posse e restrição do porte de armas, manutenção de
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

contato ou aproximação das vítimas ou testemunhas e frequência a locais onde estejam
as vítimas, familiares ou testemunhas, destinam-se a evitar a prevenção da prática
criminosa doméstica e familiar. Nesse sentido, considerando o ambiente fático da
prática dos atos imputados ao desembargador são necessárias e adequadas à sua
finalidade legal.
4. A Corte Especial do STJ deliberou acerca da questão de ordem e determinou
que o prazo de 1 (um) ano de investigado pela prática de delitos de estupro de
vulnerável. Transcorrido o prazo anteriormente determinado, mantêm-se inalteradas as
circunstâncias fáticas que deram ensejo à suspensão da função jurisdicional no âmbito
do Tribunal.
5. Malgrado as condutas não tenham relação direta com o exercício do cargo, a
gravidade concreta das condutas recomenda o afastamento jurisdicional, na medida em
que a continuidade do exercício das funções pode causar embaraços à regularidade e
confiabilidade da atividade jurisdicional no âmbito do Tribunal.
6. A medida cautelar de monitoramento eletrônico, no caso em questão, além de
considerar a gravidade das condutas atribuídas ao denunciado e o contexto de sua
prática, possui caráter eminentemente instrumental, porquanto destinada a garantir a
efetividade das demais medidas cautelares impostas, demonstrando a necessidade e
adequação de sua concessão e prorrogação.
7. Matéria a ser dirimida por questão de ordem suscitada perante a Corte
Especial, que, segundo o
II, do Regimento Interno do STJ, independe de
art. 91,
inclusão em pauta de julgamento.
8. Questão de ordem decidida pelo indeferimento da revogação das medidas
restritivas anteriormente impostas ao denunciado e, em consequência, pela
prorrogação do afastamento cautelar do cargo de desembargador pelo prazo de 1 (um)
ano. (QO na Pet n. 15.819/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
Especial, julgada em
DJe de
)
19/4/2023,
28/4/2023.

No mesmo sentido, a Corte Especial reafirmou que a ausência de inclusão
em pauta ou de intimação não configura nulidade, sendo desnecessária a prévia
publicação para deliberação sobre questões de ordem:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUESTÃO DE
ORDEM. OMISSÃO E NULIDADE DE JULGAMENTO. LEGITIMIDADE
RECURSAL DO AMICUS CURIAE PARA OPOR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM QUESTÃO DE ORDEM EM PROCESSO SUBJETIVO NO
INTERESSE ESPECÍFICO DE SEUS ASSOCIADOS. AUSÊNCIA. EFETIVA
CONTRIBUIÇÃO DO AMICUS CURIAE PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO QUE NÃO
SE ESTENDE À QUESTÃO DE ORDEM QUE APENAS DECLARA O OBJETO
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

DA
DELIBERAÇÃO
ANTERIOR.
OMISSÃO
OU
NULIDADE
DO
JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO EM PAUTA E PRÉVIA
INTIMAÇÃO DO AMICUS CURIAE ACERCA DA QUESTÃO DE ORDEM.
DESNECESSIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL EXPRESSA QUE DISPENSA
INCLUSÃO EM PAUTA E INTIMAÇÃO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO
DEMONSTRADO.
APLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1- O relevante papel exercido pelo amicus curiae consiste em apresentar
subsídios, informações e diferentes pontos de vista da questão controvertida, inclusive
oralmente, a fim de qualificar o debate e o contraditório, os quais serão considerados
pelo órgão julgador no momento da prolação da decisão, não sendo sua função,
contudo, a defesa de interesses subjetivos, corporativos ou classistas, sobretudo
quando a sua intervenção ocorrer nos processos ditos subjetivos, isto é, que não sejam
recursos especiais repetitivos ou nos quais não tenham sido indicados representantes
em processo alheio. Precedente.
2- A intervenção do amicus curiae em processo subjetivo é limitada, mas a sua
atuação está adstrita aos contribuitos que possa eventualmente fornecer para a
formação da convicção dos julgadores, não podendo, todavia, assumir a defesa dos
interesses de seus associados ou representados em processo alheio. Precedente.
3- Ocorrida a efetiva participação do amicus curiae antes do julgamento,
mediante manifestação escrita e sustentação oral, descabem, por ausência de
legitimidade, os embargos de declaração por ele opostos, não sendo admissível
defender que deveria também participar do julgamento de questão de ordem que tão
somente declarou o exame objeto de anterior deliberação da Corte de que participou.
4- Inexiste nulidade no julgamento da QO no
pela Corte
REsp 1.813.684/SP
Especial pela ausência de inclusão em pauta e intimação do amicus curiae, tendo em
vista que, nos termos do
II, do RISTJ, as questões de ordem independem de
art. 91,
pauta, não se aplicando, na hipótese, a exceção contida no
parágrafo único, do
art. 91,
Regimento Interno, que somente trata de audiências públicas para formação ou
alteração de tese repetitiva ou em unidade de direito.
5- A ausência de indicação, nas razões recursais, de elementos capazes de
evidenciar a existência de prejuízo concreto decorrente da ausência de intimação que o
próprio Regimento Interno prevê ser dispensável, não autoriza reconhecer a nulidade
do julgamento em virtude da observância do princípio da instrumentalidade das
formas.
6- Embargos de declaração não conhecidos; se superada a preliminar, embargos
de declaração rejeitados. (EDcl na QO no
relatora Ministra
REsp n. 1.813.684/SP,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/5/2021,
20/8/2021.

Não se sustenta a alegação do embargante. O julgamento da questão de
ordem não exigia prévia publicação ou inclusão em pauta, e a ausência de
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

sustentação oral não implica cerceamento de defesa, pois não se tratava de
julgamento de mérito da ação penal, mas de deliberação processual de caráter
colegiado sobre medidas cautelares. Não havendo demonstração de prejuízo
concreto, a nulidade não subsiste.
No que concerne à
em face da resposta à
prematuridade da cisão
denúncia prevista na
o acórdão embargado consignou que a
Lei n. 8.038/1990,
questão de ordem não se confunde com o juízo de admissibilidade da acusação,
tratando-se de decisão anterior e autônoma.
Não há, portanto, omissão a suprir, mas opção consciente do colegiado
quanto ao momento adequado de deliberação.
Por fim, os alegados
decorrem das mesmas teses já
prejuízos concretos
rebatidas. O embargante não demonstra omissão ou contradição no acórdão, mas
apenas reitera sua discordância quanto ao desfecho.
Em conclusão, observa-se que todos os vícios alegados pelo embargante
foram devidamente enfrentados ou não encontram amparo na moldura jurídica do
acórdão embargado.
O que se tem, em verdade, é a tentativa de reabrir discussão de mérito e de
obter efeitos modificativos por meio de instrumento processual de fundamentação
vinculada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade. Observe-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
MERO INCONFORMISMO. TESES ATINENTES À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
NÃO CONHECIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material do juízo, a serem sanados na
decisão impugnada, consoante dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 619
II - In casu, o Ministério Público interpôs recurso especial que versava
exclusivamente sobre as hipóteses de cabimento da revisão criminal, ex vi do art. 621,
incisos I e III, do Código de Processo Penal, ao passo que a defesa apresentou petição
que discutia, entre outros pontos, a ausência de prova da materialidade do crime e
supostas nulidades ocorridas na origem.
III - Não devem ser conhecidos os embargos declaratórios que visam a rediscutir
questões atinentes à ação penal originária, alegadas em sede de contrarrazões e que
extrapolam o objeto do recurso especial interposto pela parte contrária.
IV - Não há que se falar em supressão de instância ou devolução dos autos para
a realização de novo julgamento, visando à apreciação de teses subsidiárias que não
haviam sido enfrentadas na origem, na hipótese em que esta Corte Superior
reconheceu que a revisão criminal ajuizada sequer poderia ter sido conhecida, por
estarem ausentes as hipóteses do
do Código de Processo Penal.
art. 621
Embargos de declaração conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
REsp n. 2.034.162/RJ,
Quinta Turma, julgados em
DJe de
)
21/11/2023,
28/11/2023.

Assim, inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, os
embargos de declaração não merecem acolhida.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por
Eduardo Rodrygo Duarte Silva por inexistirem ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão o acórdão embargado, sendo patente a intenção de
.
rediscutir o mérito da decisão colegiada, hipótese incompatível com a via eleita
É o voto.

Documento eletrônico VDA51855442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 49f68c21-ab12-435d-ba2d-eb1986db0e8c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl na QO no Inq 1.636 / DF
Número Registro: 2021/025971-82
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
Sessão Virtual de 05/11/2025 a 11/11/2025
Relator dos EDcl na QO
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministros Impedidos
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINSExmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : M P F
REQUERIDO
: N C S S S C
ADVOGADOS : RODRIGO LEPORACE FARRET - DF013841
OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO - SP255871
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - SP169044
RODRIGO DOMINGUES DE CASTRO CAMARGO ARANHA - SP343581
BRUNA LOSSIO PEREIRA - DF045517
TIAGO CARUSO TORRES - SP357708
ANDREA REGINA PADOANI HAAK - SP384711
DIEGO RANGEL ARAUJO - DF056315
HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO - DF061043
RACHEL LUISA PORTABALES ALVAREZ BARSOTTI GRASSESCHI - SP452037
LAUDENOR PEREIRA NETO - SP457601
SABRINA ALVES SANTOS - SP460526
CAROLINA SILVA SIQUEIRA - SP462127
ANA CAROLINI CAPANA DE CAMARGO - SP525209
REQUERIDO
: A P G J
Documento eletrônico VDA52256761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: da92afaf-aad3-404c-b351-0971ac059564

ADVOGADOS : ANTONIO PACHECO GUERREIRO NETO - MA006949
FERNANDA KATHERINE AZEVEDO GUERREIRO MOTA - MA006950
MARCELO MOTA DA SILVA - MA019826
REQUERIDO
: M C E
ADVOGADOS : PABLO SAVIGNY DI MARANHAO VIEIRA MADEIRA - MA012895
JOSE GUIMARAES MENDES NETO - MA015627
THIAGO ANDRE BEZERRA AIRES - MA018014
CARLOS HELDER CARVALHO FURTADO MENDES - MA015529
JOSE CARLOS DO VALE MADEIRA - MA002867
THALYANE BIANCA SA SANTOS - MA027705
REQUERIDO
: C J L DOS S P
ADVOGADOS : FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
REQUERIDO
: S M M N
ADVOGADOS : FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
REQUERIDO
: J H S DO L
ADVOGADOS : FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
REQUERIDO
: C S DE S
ADVOGADOS : DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
Documento eletrônico VDA52256761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: da92afaf-aad3-404c-b351-0971ac059564

THARICK SANTOS FERREIRA - MA013526
LUANN DE MATOS OLIVEIRA SOARES - MA024599
REQUERIDO
: Z R B M
ADVOGADA
: MARIA DE JESUS CASTRO REIS - MA008405
REQUERIDO
: E DE J P M
REQUERIDO
: F DE A S C
ADVOGADOS : CIBELE TROVÃO CAMPOS - MA007827
CARLOS AUGUSTO BARBOSA CONCEICAO - MA013874
REQUERIDO
: F H S C
ADVOGADOS : CIBELE TROVÃO CAMPOS - MA007827
FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS - MA012425
CARLOS AUGUSTO BARBOSA CONCEICAO - MA013874
REQUERIDO
: A J A DA S C
ADVOGADOS : CIBELE TROVÃO CAMPOS - MA007827
FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS - MA012425
CARLOS AUGUSTO BARBOSA CONCEICAO - MA013874
REQUERIDO
: L F P F
ADVOGADOS : ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - SP415534
REQUERIDO
: E G DA S J
ADVOGADOS : DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA - MA006072
AURELIO DE JESUS SAMPAIO LIMA - MA020035
THALES DYEGO DE ANDRADE COELHO - MA011448A
MILAYDE PATRICIA LICAR GOMES - DF069918
THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - DF079046
REQUERIDO
: F X DE S F
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - MA005496A
REQUERIDO
: E S R
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - MA005496A
REQUERIDO
: N M DE B A
ADVOGADOS : FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
REQUERIDO
: A DE S R
ADVOGADOS : ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
Documento eletrônico VDA52256761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: da92afaf-aad3-404c-b351-0971ac059564

VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA004749
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - MA005227
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
RODRIGO MAIA ROCHA - MA006469
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
REQUERIDO
: L G A F
ADVOGADOS : JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA - MG096187
ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
SERGIO EDUARDO DEL COUTO AVILA BATISTA - MG184974
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
REBECA DOS SANTOS JORGE - DF070788
REQUERIDO
: A J S DO L
ADVOGADOS : FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
ANDERSON ORLANDO DE OLIVEIRA BELFORT - MA007910
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
REQUERIDO
: F A R S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
REQUERIDO
: F A R S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
REQUERIDO
: J M L C
ADVOGADOS : PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EDVARNEY LUIS SILVA PACIFICO DE SOUZA - MA015716
REQUERIDO
: F A R S
REQUERIDO
: E R D S
REQUERIDO
: L DE J DO N S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
REQUERIDO
: J M DE A S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
Documento eletrônico VDA52256761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: da92afaf-aad3-404c-b351-0971ac059564

REQUERIDO
: S R DE S S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
ASSUNTO
: DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E R D S
ADVOGADO
: RONDINELI ROCHA DA LUZ - MA014003
EMBARGANTE : M P F
EMBARGADO : N C S S S C
ADVOGADOS
: RODRIGO LEPORACE FARRET - DF013841
OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO - SP255871
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - SP169044
RODRIGO DOMINGUES DE CASTRO CAMARGO ARANHA - SP343581
BRUNA LOSSIO PEREIRA - DF045517
TIAGO CARUSO TORRES - SP357708
ANDREA REGINA PADOANI HAAK - SP384711
DIEGO RANGEL ARAUJO - DF056315
HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO - DF061043
RACHEL LUISA PORTABALES ALVAREZ BARSOTTI GRASSESCHI - SP452037
LAUDENOR PEREIRA NETO - SP457601
CAROLINA SILVA SIQUEIRA - SP462127
EMBARGADO : A P G J
ADVOGADOS
: ANTONIO PACHECO GUERREIRO NETO - MA006949
FERNANDA KATHERINE AZEVEDO GUERREIRO MOTA - MA006950
MARCELO MOTA DA SILVA - MA019826
EMBARGADO : M C E
ADVOGADOS
: PABLO SAVIGNY DI MARANHAO VIEIRA MADEIRA - MA012895
JOSE GUIMARAES MENDES NETO - MA015627
THIAGO ANDRE BEZERRA AIRES - MA018014
CARLOS HELDER CARVALHO FURTADO MENDES - MA015529
JOSE CARLOS DO VALE MADEIRA - MA002867
THALYANE BIANCA SA SANTOS - MA027705
EMBARGADO : C J L DOS S P
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
Documento eletrônico VDA52256761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: da92afaf-aad3-404c-b351-0971ac059564

PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO : S M M N
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO : J H S DO L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO : C S DE S
ADVOGADOS
: DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
THARICK SANTOS FERREIRA - MA013526
LUANN DE MATOS OLIVEIRA SOARES - MA024599
EMBARGADO : Z R B M
ADVOGADA
: MARIA DE JESUS CASTRO REIS - MA008405
EMBARGADO : E DE J P M
EMBARGADO : F DE A S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
EMBARGADO : F H S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
EMBARGADO : A J A DA S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
EMBARGADO : L F P F
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - SP415534
EMBARGADO : E G DA S J
ADVOGADOS
: DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA - MA006072
Documento eletrônico VDA52256761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: da92afaf-aad3-404c-b351-0971ac059564

AURELIO DE JESUS SAMPAIO LIMA - MA020035
THALES DYEGO DE ANDRADE COELHO - MA011448A
MILAYDE PATRICIA LICAR GOMES - DF069918
THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - DF079046
EMBARGADO : F X DE S F
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - MA005496A
EMBARGADO : E S R
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - MA005496A
EMBARGADO : N M DE B A
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO : A DE S R
ADVOGADOS
: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA004749
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - MA005227
RODRIGO MAIA ROCHA - MA006469
EMBARGADO : L G A F
ADVOGADOS
: JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA - MG096187
ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
SERGIO EDUARDO DEL COUTO AVILA BATISTA - MG184974
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
REBECA DOS SANTOS JORGE - DF070788
EMBARGADO : A J S DO L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
ANDERSON ORLANDO DE OLIVEIRA BELFORT - MA007910
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
Documento eletrônico VDA52256761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: da92afaf-aad3-404c-b351-0971ac059564

LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO : F A R S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMBARGADO : F A R S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMBARGADO : J M L C
ADVOGADOS
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EDVARNEY LUIS SILVA PACIFICO DE SOUZA - MA015716
EMBARGADO : F A R S
EMBARGADO : L DE J DO N S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMBARGADO : J M DE A S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMBARGADO : S R DE S S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025 a 11/11
/2025, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Impedidos os Srs. Ministros Humberto Martins e Herman Benjamin.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52256761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: da92afaf-aad3-404c-b351-0971ac059564